Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702516-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JAIRO CESAR VIEIRA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0702797-80.2017.8.07.0020, ajuizado em desfavor de JAIRO CESAR VIEIRA COELHO, indeferiu o pedido de reiteração de penhora online, via BACENJUD, tendo em vista que os autos foram arquivados e, nos termos da decisão que determinou o ato, o desarquivamento ficou condicionado à efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor (ID 27574563 - dos autos de origem). A liminar foi deferida (ID 14132611). Desta decisão, foram opostos embargos de declaração pelo agravado (ID 14431764), cujas alegações residem na intempestividade do recurso, ao argumento de que a decisão do Juízo de primeiro grau foi proferida em 24/1/2019. Ao final, o agravado/embargante requer que seja promovido o saneamento da omissão apontada, com a modificação da decisão embargada e o não conhecimento do agravo de instrumento. O agravante/embargado, intimado para se manifestar sobre a questão (despacho de ID 14437803), deixou seu prazo transcorrer in albis, conforme certidão de ID 14842321. Relatados, Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão satisfeitos os pressupostos da sua admissibilidade. Melhor examinando os autos, razão assiste ao embargante. Compulsando os autos de origem, percebe-se que a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 23/01/2019 (quarta-feira), tendo sido publicada no dia 24/01/2019 (quinta-feira). Desse modo, a contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou-se em 25/01/2019, sendo patente a intempestividade, o que justifica a alteração da decisão embargada. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano, porquanto a irresignação foi veiculada intempestivamente. Por fim, é importante ressaltar que foi oportunizada a manifestação do agravante sobre a admissibilidade do recurso, mas permaneceu inerte. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanear a omissão apontada, reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento e, por consequência, NÃO CONHECER do recurso de agravo. Ainda, revogo a medida liminar anteriormente deferida. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa nos autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator